Tribunal: TJPA
Processo: 0804978-29.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804978-29.2025.8.14.0136

APELANTE: SHERLEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 376 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação ordinária voltada a afastar cláusula de barreira em concurso público e determinar a formação de cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar a legalidade de cláusula de barreira em concurso público; (ii) estabelecer se as alegações de déficit de servidores, contratações temporárias, existência de TAC e legislação municipal justificariam a superação do entendimento firmado no Tema 376 do STF; (iii) determinar se a alegação de suspeição do magistrado de origem possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do acerto jurídico do julgado.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer a legitimidade da cláusula de barreira e a impossibilidade de o Poder Judiciário impor a criação de cadastro de reserva, em respeito ao planejamento administrativo.

O edital do concurso constitui a lei interna do certame, sendo legítima a limitação de aprovados ao número de vagas ofertadas, conforme entendimento consolidado no Tema 376 do STF.

Alegações genéricas de déficit de pessoal, contratações temporárias e existência de TAC, desacompanhadas de prova concreta de preterição, não afastam a incidência do precedente vinculante nem autorizam a intervenção judicial no edital.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorre no caso.

A alegação de suspeição do magistrado de origem não possui aptidão para modificar o resultado, pois a decisão se fundamenta em critérios objetivos e na aplicação de precedente vinculante, sem demonstração de prejuízo processual.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se corrige por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A cláusula de barreira em concurso público e a ausência de cadastro de reserva inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, nos termos do Tema 376 do STF. 3. Alegações genéricas de necessidade administrativa não afastam precedente vinculante sem demonstração concreta de preterição. 4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 da Repercussão Geral; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0804978-29.2025.8.14.0136.

EMBARGANTE: SHERLEY SILVA DOS SANTOS.

EMBARGADO: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS E MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SHERLEY SILVA DOS SANTOS em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos em ação ordinária ajuizada com o objetivo de afastar cláusula de barreira prevista em edital de concurso público e determinar a inclusão de cadastro de reserva.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria examinado adequadamente peculiaridades do caso concreto, especialmente: a realidade fática do concurso e do quadro funcional do Município, com menção a alegado déficit de servidores, contratações temporárias e Termo de Ajustamento de Conduta; a suposta incidência de dispositivos da legislação municipal que, segundo afirma, imporiam a formação e o aproveitamento de cadastro de reserva; e a alegação de suspeição do magistrado de primeiro grau. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Canaã dos Carajás, pugnando pela rejeição do recurso, ao fundamento de que inexiste qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, buscando a embargante apenas rediscutir o mérito da controvérsia já regularmente apreciada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria decidida, nem à reapreciação do acerto jurídico do julgado, salvo excepcional atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício apontado, por decorrência lógica, conduzir à alteração do resultado, o que não se verifica no caso.

No acórdão embargado, restou expressamente consignado que a controvérsia devolvida ao exame desta instância consistia em verificar a legitimidade da cláusula editalícia que, sem prever cadastro de reserva, limita a aprovação/resultado final aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas, bem como a possibilidade de o Poder Judiciário impor a eliminação da cláusula de barreira e a criação de cadastro de reserva.

A decisão colegiada assentou, de forma clara, que o edital constitui a lei interna do certame, que a definição do número de vagas e a opção administrativa de não formar cadastro de reserva inserem-se, em regra, no âmbito do planejamento administrativo, e que a cláusula de barreira impugnada encontra amparo no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo demonstração concreta de situação excepcional apta a afastar a incidência do precedente vinculante.

Também consignou que alegações de necessidade administrativa, contratações temporárias e referência a TAC, desacompanhadas de prova concreta de preterição juridicamente qualificada, não autorizam a reformulação judicial do edital.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não se omitiu quanto ao núcleo essencial da controvérsia. As teses relativas à carência de pessoal, às contratações temporárias, à invocação de TAC e à pretensão de ampliação do rol de aprovados foram enfrentadas e rejeitadas, justamente porque reputadas insuficientes, no caso concreto, para demonstrar distinguishing idôneo em relação ao Tema 376 do STF e para legitimar a pretendida reconfiguração normativa do edital por via judicial.

O inconformismo da embargante, em verdade, volta-se contra a conclusão jurídica adotada no julgamento, pretendendo substituir a via integrativa dos aclaratórios por indevida reapreciação do mérito recursal. Tal providência não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto à legislação municipal invocada pela embargante, igualmente não assiste razão. O acórdão enfrentou a questão sob o enfoque jurídico determinante ao deslinde da causa, concluindo que, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade concreta ou desvio específico de finalidade na estrutura do edital, não poderia o Poder Judiciário compelir a Administração a criar cadastro de reserva nem afastar cláusula de barreira objetivamente prevista no instrumento convocatório. Não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha, de forma suficiente, as razões de seu convencimento, o que ocorreu na hipótese.

Quanto ao ponto alusivo à suspeição do magistrado de primeiro grau, embora a matéria tenha sido referida nos aclaratórios, não se identifica vício apto a justificar a reforma do julgado. Isso porque o acórdão apreciou a apelação a partir da questão de direito central devolvida ao Tribunal — a legalidade da cláusula editalícia e a incidência do precedente vinculante do STF —, concluindo pela manutenção da improcedência liminar do pedido com base em fundamento estritamente jurídico e objetivo. Ainda que se pretenda maior explicitação sobre esse tópico, a mera ausência de manifestação destacada e autônoma, no contexto do caso concreto, não revela omissão com aptidão modificativa, sobretudo quando não demonstrada, nos presentes aclaratórios, a existência de circunstância concreta capaz de infirmar a solução adotada ou de afastar o fundamento determinante do acórdão.

De toda sorte, para fins de completude da prestação jurisdicional, fica expressamente consignado que a alegação de suspeição do magistrado a quo, tal como veiculada, não possui aptidão, por si só, para alterar o desfecho do julgamento, uma vez que a manutenção da sentença decorreu da incidência objetiva do art. 332, II, do CPC e da aderência da controvérsia ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376, não se evidenciando, no caso, prejuízo processual idôneo a ensejar a desconstituição do acórdão.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A embargante aponta, em realidade, suposta incompatibilidade entre a conclusão adotada e sua própria leitura da prova e do direito aplicável. Todavia, a contradição suscetível de correção por embargos declaratórios é aquela verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão, o que não se observa na hipótese.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026